Tribunal: TJPA
Processo: 0004949-63.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÃNCIA DAS CIRCUNSTÃNCIAS ATENUANTES. OBSERVADAS NA SENTENÃA DE 1Âº GRAU. REDUÃÃO ADEQUADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. REFORMA DE OFÃCIO. REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA APLICADA AO DELITO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004949-63.2017.8.14.0048
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPÓLIS
APELANTE: MARINALDO DA COSTA BARROS
DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. OBSERVADAS NA SENTENÇA DE 1º GRAU. REDUÇÃO ADEQUADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. REFORMA DE OFÍCIO. REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA APLICADA AO DELITO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer, porém, negar provimento ao apelo, reformando, de ofício, a dosimetria da pena na terceira fase, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004949-63.2017.8.14.0048
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPÓLIS
APELANTE: MARINALDO DA COSTA BARROS
DEFENSOR PÚBLICO: ADONAI OLIVEIRA FARIAS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marinaldo da Costa Barros, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
No dia 07/05/2017, por volta das 10hs20min, na via pública localizada a rua Miraça Santa Brígida, próximo ao Bosquinho, bairro Maçarico neste Município Salinópolis/PA, o denunciado MARINALDO DA COSTA BARROS voluntária e conscientemente, mediante grave ameaça exercida pelo uso de uma faca, subtraiu, para ele, um aparelho celular, marca iphone e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, pertencentes a vítima Edna Terto de Lima.
Emerge dos autos que a vítima acompanhada de Walberto Cardoso caminhava pelo local dos fatos, momento em que avistaram o denunciado que se aproximou de Walberto e anunciou o assalto, oportunidade em que Walberto disse para a vítima correr, sendo que Edna passou a fugir, no entanto, o denunciado foi em seu encalço e conseguiu lhe alcançar, e mediante ameaça perpetrada pela utilização da faca que possuía exigiu que mesma entregasse seu celular, o que foi feito estando o dinheiro no interior da capa do celular. Logo após o denuncia empreendeu fuga.
Populares que visualizaram a ação acionaram a polícia, tendo os militares obtido êxito em localizar e apreender o denunciado que ainda estava em posse em parte da res furtiva e da faca utilizada na ação, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 12.
Preso e encaminhado aos procedimentos cabíveis, perante a autoridade policial o denunciado confessou a autoria delitiva narrando com detalhes o evento delituoso, consoante depoimento de fl. 07.

Houve o recebimento correlato (fls. 40), seguido da resposta escrita do apelante, onde reservou-se a manifestar sobre o mérito da causa por ocasião da audiência de instrução e julgamento (fl. 45 a 46).

Sobrevieram audiências, ouviram-se a vítima e 02 (duas) testemunhas (policiais militares) e se colheu o interrogatório do apelante (fls. 61 a 62 e 72 a 73).

As partes apresentaram memoriais (fls. 76 a 79 e 81 a 84).

Ao sentenciar (fls. 86 a 87v.), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2°, incisos I do Código Penal, condenando o apelante à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Devidamente intimado, o apelante interpôs recurso de apelação (fl. 91), tendo apresentado suas razões requerendo o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de que seja reformada a dosimetria da pena, com a aplicação proporcional das atenuantes de confissão e menoridade (fls. 100 a 104).

As contrarrazões voltaram-se ao conhecimento e improvimento do recurso (fls. 106 a 111).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 112).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 116 a 119).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 05 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Conheço-o, portanto.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, não,
data maxima
venia, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas, sobretudo, em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fls. 86v. a 87):
Passo à dosimetria da pena do acusado, atento aos ditames do ao art. 68 dp Estatuto Repressivo.
As condutas incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do artigo 59 do Código Penal, a fim de se evitar repetições desnecessárias
Circunstância judiciais (art. 59 do Código Penal)
- culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que durante a autoria delitiva correu atrás da vítima somente deixando de fazê-lo quando esta jogou o celular em sua direção.
- antecedentes: o réu não registra antecedentes.
- conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.
- personalidade: sua análise [e inviável por conta da falta de elementos para tanto.
- motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.
- circunstâncias do crime: será utilizada para exasperar a pena na terceira fase, sob pena de bis in idem.
- consequências do crime: pesam em desfavor do acusado pois a vítima não recuperou todos seus bens.
- comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que deve ser valorado.
Considerando que as circunstâncias judiciais pesam contra o acusado, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada delito.
Circunstâncias agravantes e atenuantes
Presente a atenuante da confissão espontânea e menoridade (artigo 65, inciso I e III, d, do CP), motivo pelo qual reduzo 01 (um) ano, ficando a pena - até aqui - em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
Causas de aumento e de diminuição de pena
Presentes as causas de aumento de pena dos incisos I, §2º, do art. 157, do Código Penal, sendo assim, na terceira fase exaspero a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena, até aqui, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Da pena definitiva
Considerando as três fases analisadas, torno definitiva a pena do acusado MARINALDO DA COSTA BARROS em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e as consequências do crime.

Ora, a culpabilidade do agente - que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) - é
elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para render a vítima, tendo inclusive a perseguido até que ela entregasse o objeto pretendido. Da mesma forma, presente a valoração negativa referente as consequências do crime, uma vez que o objeto subtraído não foi recuperado.

Assim, mantenho e fixo, porque proporcional e justa, a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da menoridade penal e da confissão espontânea do apelante (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal), logo, adequada a redução da pena-base em 1 (um) ano,
resultando a reprimenda intermediária do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, considerando o reconhecimento do uso de arma branca na 1ª fase acima identificada dentro da circunstância da culpabilidade do apelante e, ainda a
bolitio criminis
promovida pela Lei 13.654/2018 e a aplicação, de rigor, da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República,
fixo a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim sendo,
redimensiono a

pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, mantenho em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena definitiva para
05 (cinco) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator